Tribunal: STF
Processo: HC 78388
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE JUÍZES. DESIGNAÇÃO DE
SUBSTITUTO. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUIZ DESIGNADO.
"HABEAS CORPUS".
1.      A fundamentação dos acórdãos e do parecer do Ministério
Público federal bastam para o indeferimento do pedido de "Habeas
Corpus".
2.      Na verdade, o aresto afirmou que a designação do
Substituto, diante dos impedimentos e suspeições referidos, foi
feita validamente, ou seja, de acordo com a legislação aplicável à
espécie.
        E na inicial não procurou o impetrante demonstrar que a
designação tenha recaído sobre magistrado que não ostentava a
condição de Substituto legal dos impedidos ou suspeitos.
3.      Por outro lado, enquanto perdurou a designação, foram
válidos os atos praticados pelo Juiz designado, não havendo razão
para que sejam desconstituídos.
4.      "H.C." indeferido.